Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-15.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011894-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERALDO LARA DOS SANTOS - CPF: 141.205.261-00 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco C6 Consignado S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010017974397, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ainda, condenou o Apelante ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, argui o desacerto da sentença, por entender que a Apelada não comprovou que tenha sofrido qualquer transtorno capaz de ensejar indenização.

Alega que o dano moral, mesmo em situações de fraude comprovada, não deve ser aplicado quando a Instituição também assume o papel de vítima. No caso, não havia qualquer indício de irregularidade na transação efetuada, tornando impossível antever o ocorrido.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 205833641).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Everaldo Lara dos Santos propôs a
Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais
, contra o Banco C6 Consignado S/A, aduzindo que é aposentado do INSS e em 30 de março de 2021 percebeu que fora creditado em sua conta bancária a quantia de R$ 13.681,59 (treze mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), que, segundo informações prestadas pelo Banco Requerido, tratava-se de um empréstimo consignado contratado por ele mesmo.

Diante de tais fatos ingressou com a presente ação pretendendo o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n. 010017974397, bem como o ressarcimento dos danos morais supostamente sofridos, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo,

Como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à contestação o documento nominado de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n 010017974397 (id. 205833577, p. 3-5); requerendo, desse modo, a improcedência da ação.

O Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia grafotécnica. Realizada a perícia, o
expert
concluiu que as assinaturas que constam no contrato não emanaram do punho do Requerente, conforme consta no laudo (id. 205833612
).
Veja-se:

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por EVERALDO LARA DOS SANTOS contra BANCO FICSA S/A, para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010017974397, no valor de R$ 13.681,59, e CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Referido valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. A ré deverá efetuar o pagamento dos honorários periciais. (id. 205833633).

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No caso, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço, resta configurada a responsabilidade do Recorrente no ressarcimento de todos os possíveis danos causados ao Recorrido, dentre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo (id. 198025204) pericial, destacado acima.

É importante ressaltar que, embora o Apelante aduza que a validade do contrato decorre da comprovação da transferência do valor contratado para a conta bancária do Apelado, fato é que, a devolução desse mesmo valor, pelo Recorrido, evidencia a inexistência de acordo firmado.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
. (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023). [negritei]

Daí decorrente, tem-se que o presente Apelo merece ser DESPROVIDO, isto porque, uma vez comprovada a ocorrência de contratação fraudulenta de empréstimo em nome do Recorrido, resta comprovado que houve falha da instituição financeira no dever de segurança quanto aos dados pessoais do correntista.

Com efeito, ao se constatar a fraude na contratação de um empréstimo em nome do cliente, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, que tinha a obrigação de garantir a segurança de seus sistemas.

Aliás, é exatamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que advém o dever do Apelante em ressarcir os prejuízos suportados pelo Consumidor, sejam eles de ordem material ou moral.

Dessa forma, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil que enseja o dever de indenizar.

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignado S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024